Tribunal: TJSP
Processo: 1000998-40.2019.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA POR SUPOSTOS DANOS CAUSADOS A SEGURADO – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO CONSERVADOS – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA COMPROMETIDA – RESSARCIMENTO INDEVIDO. Apesar de possível, em tese, o ressarcimento de danos indenizados ao segurado pela seguradora, em ação proposta em face do suposto

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA POR SUPOSTOS DANOS CAUSADOS A SEGURADO – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO CONSERVADOS – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA COMPROMETIDA – RESSARCIMENTO INDEVIDO. Apesar de possível, em tese, o ressarcimento de danos indenizados ao segurado pela seguradora, em ação proposta em face do suposto causador do dano, no caso, atribuído a falhas no fornecimento de energia elétrica, indispensável, para tanto, a preservação dos equipamentos danificados para que neles pudesse ser feita perícia judicial, não podendo ser admitidas, como provas, meras avaliações unilateralmente produzidas.
Apelação improvida, para manter improcedente o pedido de ressarcimento contido na exordial.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000998-40.2019.8.26.0242, da Comarca de Igarapava, em que é apelante ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000998-40.2019.8.26.0242 IGARAPAVA VOTO No 48329 2/5
VOTO No 48.329
APELAÇÃO CÍVEL no 1000998-40.2019.8.26.0242
No 1a Instância: 1000998-40.2019.8.26.0242
COMARCA: IGARAPAVA 1a VARA
APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
APELADO: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
25a Câmara de Direito Privado
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
– FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO
REGRESSIVA DA SEGURADORA POR SUPOSTOS DANOS
CAUSADOS
A
SEGURADO
–
EQUIPAMENTOS
DANIFICADOS NÃO CONSERVADOS – REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA
COMPROMETIDA
–
RESSARCIMENTO
INDEVIDO. Apesar de possível, em tese, o ressarcimento de
danos indenizados ao segurado pela seguradora, em ação proposta
em face do suposto causador do dano, no caso, atribuído a falhas
no fornecimento de energia elétrica, indispensável, para tanto, a
preservação dos equipamentos danificados para que neles pudesse
ser feita perícia judicial, não podendo ser admitidas, como provas,
meras avaliações unilateralmente produzidas.
Apelação improvida, para manter improcedente o pedido de
ressarcimento contido na exordial.

Cuida-se de ação regressiva proposta por Zurich Santander Brasil Seguros
S/A contra Companhia Paulista de Força e Luz, responsável pelo fornecimento de energia
elétrica.
A sentença julgou improcedente a ação, determinando à parte autora arcar
com as custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% do
valor da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000998-40.2019.8.26.0242 IGARAPAVA VOTO No 48329 3/5
Recorre a Seguradora requerendo a procedência da ação regressiva, sob o
argumento de que os documentos juntados comprovam o nexo causal entre os danos nos
equipamentos dos segurados e a falha no fornecimento de energia elétrica, destacando que
a queima dos equipamentos decorreu da oscilação de tensão na rede elétrica. Pugna pelo
afastamento da tese de laudo genérico ou unilateral. Afirma a desnecessidade de prova
pericial.
A requerida apresentou contrarrazões, manifestando-se pela manutenção da
r.sentença.
Este é o relatório.
Consta dos autos que a autora firmou contrato de seguro com Elaine
Cristina de Oliveira Aleo, Olga Perin de Souza, Idymilson Pimentel, Washington Afonso
Vieira dos Santos e Waltercides Aprigio, com cobertura relativa a danos elétricos.
A r.sentença julgou improcedente a ação regressiva.
O apelo não comporta provimento.
Com efeito, não restou comprovado o nexo de causalidade entre os danos
nos equipamentos do segurado e a falha nos serviços prestados pela requerida.
Observo que a responsabilidade civil da prestadora de serviço de energia
elétrica é questão controvertida, pois existem abalizados pronunciamentos no sentido de
haver responsabilidade objetiva da concessionária, eis que há relação de consumo.
Em sentido contrário, o que se proclama é a necessidade de prova realizada
em juízo e sob o crivo do contraditório para que se outorgue validade ao laudo
apresentado.
De fato, acredito, com o devido respeito a entendimento diverso, ser esta a
melhor posição. A prova tem que necessariamente passar sob o crivo do contraditório.
Documentos apresentados unilateralmente devem ser tidos como mera indicação de fatos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000998-40.2019.8.26.0242 IGARAPAVA VOTO No 48329 4/5
que poderão ou não ser ratificados em juízo.
Ausente este elemento, não creio na possibilidade de haver procedência da
ação.
Neste sentido, observo que a autora propôs ação fundada somente em laudos
técnicos e orçamentos, documentos estes unilaterais que, por si sós, não identificam a
responsabilidade da concessionária requerida, não conferindo a certeza necessária a
respeito dos fatos que deram causa aos danos provocados nos equipamentos dos segurados.
Neste sentido, confira-se:
APELAÇÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO REGRESSIVA
DA SEGURADORA, VISANDO AO RESSARCIMENTO DA INDENIZAÇÃO PAGA A
SEGURADAS POR DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS

Pleito de procedência da pretensão de regresso Indeferimento Fragilidade da prova
produzida unilateralmente pela seguradora
Documentos que não apresentam as
características necessárias à sua qualificação como laudos técnicos e que se mostram
inaptos a avaliar a causa dos prejuízos Não comprovado nexo causal entre danos nos
aparelhos das seguradas e o apontado distúrbio na rede elétrica da concessionária apelada
Falha na prestação de serviços não demonstrada pela recorrente, que não se desincumbiu
do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I)
Sentença
mantida.
Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1001612-20.2018.8.26.0100;
Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 24a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/11/2018; Data de Registro: 23/11/2018)
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
DESCARGA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA. Energia elétrica. Queima de objetos
em virtude de "descarga elétrica". Ação regressiva da Seguradora contra a concessionária
de energia elétrica. Danos em equipamentos eletrônicos do segurado. Responsabilidade da
recorrente afastada, vez que não demonstrado o nexo de causalidade, "in casu". Sentença
reformada. Recurso de apelação da concessionária requerida provido, ajustadas as verbas
sucumbenciais. (TJSP; Apelação Cível 1010730-12.2017.8.26.0114; Relator (a):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000998-40.2019.8.26.0242 IGARAPAVA VOTO No 48329 5/5
Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas -
4a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/09/2018; Data de Registro: 26/09/2018)
No caso dos autos, importante ressaltar que os equipamentos danificados
não foram preservados para que uma perícia judicial pudesse ser feita.
Operou-se, assim, preclusão. Não se cuida de prova que admitiria a inversão
do ônus, pois o objeto da perícia somente poderia ter sido preservado pela autora.
As custas, despesas processuais e honorários advocatícios ficam
estabelecidos tais como estipulados na r.sentença.
Por fim, diante do perdimento do recurso, majoro a verba honorária para
12% do valor da causa.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso para manter
improcedente a ação de regresso.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator